Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711173-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LIDER EM ALIANCAS - COMERCIO E SERVICOS EM JOIAS LTDA - ME, GISELDA ARAUJO DA COSTA DE FARIAS, MOISES PEREIRA DE FARIAS DESPACHO Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contam da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Neste contexto, intimem-se para a apresentação de contrarrazões, na forma do art. 346, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator